Tribunal: TJMT
Processo: 1000948-74.2021.8.11.0108
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000948-74.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Voluntária, Professor]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), VANDERLEI BARALDI - CPF: 340.331.731-53 (APELADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PERÍODO LABORADO SOB RGPS ANTES DA INSTITUIÇÃO DO RPPS. DEVER DO MUNICÍPIO DE EMISSÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À OBTENÇÃO DE CERTIDÕES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte/MT contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo à emissão de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) referente ao período de 1987 a 2005, em favor de servidor público municipal, com vistas à instrução de pedido de aposentadoria junto ao INSS, indeferido por ausência de comprovação do tempo de serviço anterior à instituição do RPPS municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município possui o dever de emitir Certidão de Tempo de Contribuição abrangendo período em que o servidor esteve vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes da criação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está presente, pois houve resistência administrativa à pretensão do servidor, inviabilizando a obtenção do benefício previdenciário.

4.

O servidor laborou para o Município no período de 1987 a 2005, sendo incontroverso que, entre 1987 e 1991, esteve submetido ao regime celetista, com vinculação obrigatória ao RGPS.

5.

O indeferimento do benefício pelo INSS decorreu da ausência de comprovação do tempo de contribuição no período inicial, sendo exigida documentação emitida pelo ente público empregador.

6.

O Município é responsável pela correta formalização do vínculo funcional, pelo recolhimento e repasse das contribuições previdenciárias, não podendo transferir ao servidor os ônus de eventual falha administrativa.

7.

A emissão da certidão não configura falsidade ideológica, mas constitui dever de atestar a efetiva prestação de serviço e a vinculação previdenciária correspondente.

8.

A certidão requerida é instrumento necessário à comprovação do direito do servidor perante o INSS, inclusive para eventual apuração de valores não repassados pelo ente público.

9.

A Constituição Federal assegura o direito à obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos, sendo ilegítima a recusa administrativa que inviabiliza o exercício do direito à aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para CONDENAR o MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE a apresentar a certidão de tempo de contribuição referente ao período de 1987 a 2005, nos moldes da Portaria Ministerial nº 154/2008 do MPS”.

O Reclamante é servidor público municipal, no cargo de Professor, com data de exercício em 27/07/1987 e alega que seu pedido de aposentadoria junto ao INSS foi indeferido pela ausência de documentação comprobatória do tempo de serviço prestado ao Município de Novo Horizonte do Norte/MT no período de 1987 a 1991, antes da criação do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) daquele ente ocorrida em 02/07/1991.

Em suas razões recursais, o Município Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que há erro material na decisão recorrida, pois a CTC serve apenas para contagem recíproca entre regimes distintos, não podendo certificar período em que o servidor já era vinculado ao RGPS e que a emissão de CTC para o período anterior à instituição de seu RPPS constituiria crime de falsidade ideológica.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no mérito (id. 348501358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000948-74.2021.8.11.0108

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Tapurah/MT

Recorrente(s):

Município de Novo Horizonte do Norte

Recorrida(s):

Vanderlei Baraldi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2026

VOTO

Colendos pares;

A questão central é se o Município Recorrente possui o dever de emitir uma Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) que abranja o período em que o servidor era vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), antes da instituição do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) municipal.

Inicialmente, rejeito a alegação de ausência de interesse de agir, pois a pretensão do recorrido não foi atendida administrativamente na forma necessária para a obtenção de seu benefício, configurando a resistência à pretensão e, por consequência, o interesse processual.

No caso em análise, é incontroverso que o Recorrido trabalhou para o Município de Novo Horizonte do Norte de 27/07/1987 a 07/03/2005 (IDs 328847853 e 328847862). Também é fato que o RPPS do Município foi criado apenas em 02/07/1991, pela Lei Municipal nº 138/91.

Dessa forma, o período de 1987 a 1991 foi laborado sob o regime celetista, com vinculação obrigatória ao RGPS, gerido pelo INSS.

O pedido de aposentadoria do Recorrido foi indeferido pelo INSS justamente pela falta de comprovação das contribuições nesse período inicial (ID 328846927, pág. 80). A autarquia federal exigiu a apresentação de "
declaração de tempo de contribuição do período anterior ao regime próprio acompanhado de atos oficiais correlatos
".

O Município Recorrente alega que não pode emitir uma CTC para um período em que a contribuição era destinada a outro regime (RGPS), argumentando que isso configuraria falsidade.

Contudo, o servidor público não pode ser penalizado por falhas administrativas do ente para o qual prestou serviços. A responsabilidade pela correta anotação do vínculo funcional, pelo desconto da contribuição previdenciária e, principalmente, pelo seu repasse ao regime correspondente é do empregador, no caso, o Município.

A emissão da certidão, no formato exigido pelo INSS, não é um ato de "declaração falsa". Ao contrário, é o cumprimento do dever de atestar a verdade dos fatos, isto é, que o Recorrido efetivamente trabalhou para o Município de 1987 a 1991 e que, nesse período, suas contribuições deveriam ter sido repassadas ao RGPS.

A certidão, nesse contexto, serve como instrumento para que o servidor possa provar seu direito perante o INSS e, se for o caso, para que o próprio INSS possa cobrar do Município eventuais valores não repassados.

A Constituição Federal assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, "
a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal
" (art. 5º, XXXIV, 'b'). O direito à aposentadoria é, sem dúvida, um desses direitos a serem defendidos.

Eis a jurisprudência:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

Nos termos dos arts. 5º, LXIX, da CF/88 e 1º da Lei 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.

O impetrante possui direito líquido e certo em obter a Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), nos termos do art. 5º, XXXIV, b, da CR/88, que preceitua como Direito Fundamental de todo cidadão, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

v.v REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - SERVIDOR ATIVO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - NÃO DEMONSTRADO.
1. A Medida Provisória nº 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, alterou o inciso VI do art. 96 da Lei 8 .213/91, limitando a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) por regime próprio de previdência a ex-servidores. 2.

A negativa de emissão da Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) a ex-servidores tem como objetivo coibir o aproveitamento do tempo de serviço trabalhado em um único regime para a concessão de benefícios em regimes previdenciários distintos.

3.
A Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) tem a finalidade específica de migrar tempo de contribuição de um ente público para o outro, ocasionando posterior compensação financeira entre regimes previdenciários.

(TJ-MG - AC: 10000190581579002 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Portanto, a recusa do Município em fornecer o documento completo, nos moldes exigidos pelo INSS, cria um obstáculo intransponível para o servidor, que se vê em um limbo burocrático.

Assim, escorreita a sentença de primeiro grau, ao condenar o Município a fornecer o documento.

Ante o exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e

mantenho inalterada a sentença recorrida.

Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026